Tribunal: TCU
Processo: 005.244/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Estrela Entidade Social de Trabalho, Reabilitacao, Educacao, Lazer e Assistencia,Geiziane Moraes contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 599/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes.